Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. A Lei Distrital 6.138/2018 (Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) determina expressamente a necessidade de prévia intimação demolitória quando se trate de imóvel passível de regularização fundiária (art. 133 caput).
2. Negou-se provimento ao apelo.